Tribunal: TJDFT
Processo: 0709258-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. PENHORA ELETRÔNICA. BLOQUEIO. CONTA CORRENTE. SALDO FGTS. CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV E X DO CPC. POSSIBILIDADE.
1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG).
2. A impenhorabilidade de valores existentes em caderneta de poupança (CPC, art. 833, X) objetiva tutelar a reserva mínima necessária para o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade.
3. Essa proteção, contudo, é relativizada quando se comprova o desvirtuamento da finalidade desse tipo de aplicação financeira, com movimentações rotineiras típicas de conta corrente, fato que possibilita a penhora de valores nela depositados. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
4. Ausentes provas de que os valores bloqueados nas contas bancárias de titularidade do devedor proveem de verbas de natureza salarial ou de conta poupança, bem como de que o arresto comprometerá sua subsistência e de sua família, a constrição deve ser mantida.
5. Não se confundem a penhora em conta-corrente de valores oriundos de movimentação da conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), e a penhora direta na conta vinculada do FGTS. Os valores depositados na conta vinculada não estão disponíveis para movimentação voluntária do trabalhador e a penhora consistiria, por via sinuosa, na criação, pelo Poder Judiciário, de mais uma hipótese de movimentação da conta vinculada, extrapolando os limites estritos impostos pela Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990.
6. Ausentes provas de que o valor penhorado decorre de verba do FGTS, a constrição deve ser mantida.
7. Recurso conhecido e não provido.